Tribunal: TJES
Processo: 0015207-61.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015207-61.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCIS CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
.
DOSIMETRIA.
TEMA 1.077/STJ.
TEMA 585/STJ
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1.

a jurisprudência é tranquila em aceitar
que a c
ondenação definitiva não considerada para reincidência, po
ssa
ser valorada como antecedente
s na primeira fase da dosimetria da pena

(
Tema 1.077/STJ).

2.
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no

artigo 61, I, do Código Penal
[...]
"

(Tema 585/STJ).

3.

N
a terceira fase da dosimetria,
presente a causa de diminuição do art. 14, II, do CP,
onde já fora
aplicado a fração redutora
máxima
e
m
2/3, fixando a pena definitiva em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

4.

Q
uanto ao pleito para fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando,
não há como acolher o pleito, visto que o apelante é reincidente, o que coaduna com a literalidade do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.
5.

Recurso
conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015207-61.2021.8.08.0048

APELANTE: FRANCIS CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interposto
por

FRANCIS CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA
, em razão do seu inconformismo com os termos da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o
condenou
pela prática do crime do
art. 155, § 4°, inciso II na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a pena de
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto,

considerando a reincidência
.

Ao apresentar as razões recursais, o apelante pleiteia pel
o
afastamento dos maus antecedentes, mantendo a pena base em seu mínimo legal; subsidiariamente, que seja reduzida sua exasperação. Pugna também pela aplicação da atenuante de confissão, e por fim, fixação de regime mais benéfico.

C
ontrarrazões

e Parecer ministerial
pelo
im
provimento do apelo defensivo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que
não há irresignações
recursais
quanto a materialidade
e a
autoria
do crime previsto no art.
155, § 4°, inciso II na forma do art. 14, inciso II,
todos
do
Código Penal, que se encontra
m
devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes nos autos,
inclusive a confissão do réu,
isentos de quaisquer irregularidades.

A discussão cinge-se à dosimetria realizada pela magistrada de primeiro grau.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68
, caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria, ponderadas as circunstâncias judiciais previsas no art. 59 do Código Penal, e considerando os maus antecedentes do apelante de forma negativa,

o magistrado de singela instância fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 04
(quatro)
meses de reclusão e multa
.

No ponto, a
defesa pleiteia pelo afastamento dos maus antecedente e pela fixação da pena-base no mínimo legal, contudo observa-se que a jurisprudência é tranquila em aceitar
que a c
ondenação definitiva não considerada para reincidência, po
ssa
ser valorada como antecedente
s na primeira fase da dosimetria da pena

(
Tema 1.077/STJ).

No mais, a magistrada de piso utilizou patamar de exasperação benevolente ao réu e menor do que o 1/8 recomendado pela jurisprudência, não subsistindo razões para a reforma.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), bem como a agravante da multireincidência (art. 61, inciso I, do CP), o juiz de piso apontou a preponderância da agravante.

A
defesa pleiteia
pela preponderância
da atenuante,
“
t
odavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no
artigo 61, I, do Código Penal
[...]
"

(Tema 585/STJ).

N
o mais, a magistrada já aplicou o patamar inferior ao 1/6, como recomendado pela jurisprudência,
não remanescendo razões para a reforma nesse momento.

Adiante, na
terceira fase

da dosimetria,
presente a causa de diminuição do art. 14, II, do CP,
onde já fora
aplicado a fração redutora
máxima
e
m
2/3, fixando a pena definitiva em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Portanto, a manutenção da dosimetria nos moldes da sentença é a medida que se impõe.

Por derradeiro, quanto ao pleito para fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, não há como acolher o pleito, visto que o apelante é reincidente, o que coaduna com a literalidade do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)